Tribunal: TJDFT
Processo: 0743287-34.2022.8.07.0000
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-03-22
Data de publicação: 2023-04-03

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE ALIMENTOS. INDEFERIMENTO DE HOMOLOGAÇÃO DE ACORDO. ACORDO QUE NÃO ATENDE AOS MELHORES INTERESSES DOS MENORES. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1. Adequada a decisão que indeferiu o pedido de homologação de acordo entabulado entre os genitores para pagamento de dívida de pensão alimentícia dos filhos menores em comum, quando o acordo prevê o pagamento da dívida de R$16.267,66 (dezesseis mil duzentos e sessenta e sete reais e sessenta e seis centavos), em 80 (oitenta) prestações mensais, no valor de R$ 203,34 (duzentos e três reais e trinta e quatro centavos).

2. Não é possível a homologação de acordo extrajudicial celebrado entre as partes, se este não preserva o melhor interesse dos menores envolvidos.

3. Agravo conhecido e não provido.